Tribunal: TJSP
Processo: 1002659-10.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviço. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c/c pedido de indenização por danos morais. Insurgência do autor contra a r. sentença de improcedência. Reclamo que prospera em parte. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito prescrito. Inexigibilidade de dívida

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviço. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c/c pedido de indenização por danos morais. Insurgência do autor contra a r. sentença de improcedência. Reclamo que prospera em parte. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu crédito pela via judicial, mas também de promover, por qualquer meio, a cobrança extrajudicial do débito. Sentença, por isso, reformada nesse aspecto, para declarar a inexigibilidade – judicial e extrajudicial – do débito. Danos morais, que todavia, não se verificam in re ipsa, pela simples cobrança de dívida prescrita, sendo necessário que a parte consumidora comprove a existência de efetivo prejuízo, fosse através de cobranças excessivas e vexatórias relacionadas à dívida prescrita, fosse através da demonstração concreta de que a anotação de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" dificultou seu acesso ao crédito ou obstou a contração de obrigações junto ao mercado de consumo. Autor-recorrente que, ademais, não comprovou ter desperdiçado quantidade desarrazoada de tempo para solução da celeuma, capaz de configurar o assim denominado "desvio produtivo" ou "perda do tempo livre". Recurso provido em parte.